Tribunal: TJMT
Processo: 1003720-04.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003720-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIANA PERES GIROLDO - CPF: 015.494.731-82 (ADVOGADO), CLEUNICE DE FREITAS CARVALHO - CPF: 108.377.791-20 (AGRAVANTE), EMILIA PERES GIROLDO - CPF: 763.748.829-20 (ADVOGADO), SEBASTIAO LUCIO DE CARVALHO - CPF: 178.070.771-15 (AGRAVADO), LAURILENE CARMO NAVES CARRIJO - CPF: 010.085.721-36 (AGRAVADO), MARIA DE LOURDES CARVALHO ALVES - CPF: 265.946.921-00 (AGRAVADO), ANA MARIA DE SOUZA - CPF: 594.861.981-87 (AGRAVADO), IRAIDES MARIA DE JESUS - CPF: 346.209.901-91 (AGRAVADO), AGROPECUARIA FLOR DE LIZ LTDA - CNPJ: 24.779.622/0001-28 (AGRAVADO), CISLENE DE PADUA BARROS CARVALHO - CPF: 394.070.041-04 (AGRAVADO), LUZILENE CARMO PINHO SILVA - CPF: 006.891.501-21 (AGRAVADO), CLAUDIRENE CARMO PINHO - CPF: 003.093.901-17 (AGRAVADO), VALDIRENE CARMO NAVES - CPF: 013.686.431-75 (AGRAVADO), MARIA JOSE MORAES - CPF: 362.277.301-49 (AGRAVADO), TEREZINHA BARROS FERREIRA - CPF: 005.990.611-11 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE SEBASTIAO OTONI DE CARVALHO SOBRINHO - CPF: 005.917.341-68 (AGRAVANTE), CLEUNICE DE FREITAS CARVALHO - CPF: 108.377.791-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOAO BARROS FERREIRA JUNIOR - CPF: 831.838.091-68 (ADVOGADO), WELDER QUEIROZ DOS SANTOS - CPF: 006.005.361-57 (ADVOGADO), VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - CPF: 280.288.008-07 (ADVOGADO), ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 834.874.411-87 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES - CPF: 726.234.381-53 (ADVOGADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE
INVENTÁRIO. TESTAMENTO CERRADO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL.
INVIABILIDADE.

EXISTÊNCIA DE
CONDOMÍNIO HEREDITÁRIO. CADUCIDADE DO LEGADO. LEGATÁRIOS
FALECIDOS ANTES DO TESTADOR
.
VIABILIDADE
DE ANÁLISE
NOS PRÓPRIOS AUTOS. OBSERVÂNCIA AO
ART.

612 DO CPC
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Agravo de I
nstrumento
de
decisão que indeferiu o pedido de autorização para alienação parcial
de
imóvel
rural
objeto
de I
nventário,
e

não reconheceu
a caducidade de legados atribuídos a legatárias falecidas antes do testador.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a

possibilidade de
alienação da parte do imóvel legado à agravante, enquanto não concluída a partilha
,
e
também
da
declaração de caducidade dos legados destinados às legatárias
falecidas antes do testador, no curso da própria Ação de I
nventário.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

A existência de condomínio hereditário sobre o imóvel impede sua alienação sem o consentimento de todos os condôminos ou sem a partilha definitiva, sendo inviável a autorização para venda parcial antes da individualização patrimonial.

A declaração de caducidade do legado é matéria de direito

e pode ser
examinada no
próprio processo

de
I
nventário
(
art. 612 do CPC
)
, sem necessidade de ação autônoma.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido,
para determinar
o retorno dos autos à
primeira instância para a
nálise da
eventual
caducidade dos legados, nos próprios autos
do I
nventário,
conforme
art. 1.939, V, do Código Civil
,
c/c art. 612 do CPC.

Tese de julgamento:

A alienação de imóvel integrante de espólio em estado de
comunhão

demanda
o consentimento dos demais condôminos ou a conclusão da partilha.

A caducidade do legado decorrente do
óbito
do legatário
antes do testador
pode ser reconhecida no curso da
Ação de I
nventário, por se tratar de matéria de direito.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da
decisão
da

Vara Única da Comarca de Alto Garças
-MT

que, em Ação de Inventário
,
não autorizou a alienação

d
o
imóvel
denominado “Casa de Pedra”,
matrícula n.

1.973 do C
RI
do município
,
e indeferiu

o pedido de
declaração de caducidade dos legados destinados às legatárias
que faleceram
antes do testador.

A representante do Espólio
alega que
a
área em questão
lhe foi destinada de forma exclusiva por testamento cerrado
do
falecido, cuja abertura, registro e cumprimento
ocorreram na Ação n.
0000983-18.2017.8.11.0035,
que transitou
em julgado em 6-7-2021.

Aduz que

a
declaração de caducidade não depende de ação autônoma
, p
ois
a pretensão
refere-se apenas às
legatárias Maria
Laudicena
do Carmo Neves
,
que morreu
em 31-7-2008, e Helena Delfina Macário,
cujo óbito ocorreu
em
10-11-2007
, portanto antes do testador, e que, reconhecida essa situação,
“
não há que se falar em dependência de outras provas para resolução desta questão, e menos ainda de uma ação de conhecimento própria para este fim
”.

Busca a autorização para
a venda da
área de 200
ha deixada
em testamento pelo
de cuju
s
,
e
a determinação para que
a caducidade seja analisada no
próprio processo
de Inventário.

Subsidiariamente
, requer a apreciação pela
2ª instância.

Na c
ontraminuta
(Id 276255366)
, a agravada Agropecuária Flor de Liz L
tda.
sustenta que
“
o imóvel denominado Fazenda Casa de Pedra, está em condomínio com outros proprietários, sendo alguns deles a única herdeira
Cislene
Pádua Barros Carvalho e dos legatários Ana Maria de Souza,
Iraídes
Maria de Jesus, Maria de Lourdes de Carvalho, Sebastião Lúcio de Carvalho, Terezinha Barros Carvalho e Maria José Moraes (representada por seus herdeiros), os quais cederam, integralmente seus quinhões, inicialmente pelo Instrumento Particular de Cessão de Direito
Hereditários e Aditivo e, posteriormente, ratificado pela Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários ao Agravado Agropecuária Flor de Liz Ltda, com habilitação deferida nos autos do inventário
”.

Argumenta

ser desnecessári
a a
discussão
sobre a
caducidade em autos apartado
s
.

Por sua vez, a agravada

Laurilene
Carmo Naves Carrijo
afirma
a
imprescindibilidade
de
preservação
do quinhão hereditário, em
virtude
da
existência
da Ação n
.
0000962-08.2018.8.11.0035,
em que
pleiteia o reconhecimento de vínculo de filiação socioafetiva com o
de cujus
(Id
277173397)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante
,

na condição de representante
do Espólio,
recorre da
decisão que
negou autorização para a alienação
do imóvel rural
denominad
o
“Casa de Pedra”, matrícula n.

1.973 do C
RI
de Alto Garças
-MT
, bem como indeferiu o pedido de declaração de caducidade dos legados destinados às legatárias
que faleceram
antes do testador.

Alega
que, por
testamento cerrado,
foi contemplada
com a sede

da fazenda
e
200
hectares
de terras
adjacentes
.

Todavia, embora reconhecida
por sentença transitada em julgado (Ação n. 0000983-18.2017.8.11.0035)
a eficácia do referido documento, que atribuiu esses bens à inventariante na qualidade de cônjuge sobrevivente e legatária,

o imóvel, que integra o espólio,
encontra
-se
em
regime
de condomínio, composto por diversos quinhões pertencentes a outros herdeiros e legatários, alguns dos quais já realizaram cessões de direitos hereditários devidamente
formalizadas
no feito.

Por conseguinte
,
enquanto não
concluída
a partilha,
ele
permanece
em condomínio
pro indiviso

entre todos os herdeiros e legatários
.

Desse
modo
,
sua alienação
exige o consentimento
unânime dos
condôminos ou autorização judicial,
nos termos da legislação aplicável
.

No
presente
caso,
a existência de domínio compartilhado
impede
a autorização para
a
venda parcial da fazenda, sob pena de comprometimento da totalidade do patrimônio e dos direitos dos demais coerdeiros.

Assim,
deve ser mantida a decisão que indeferiu
a
alienação, diante da ausência de individualização do bem legado e da atual situação de indivisão patrimonial.

Nesse contexto, o S
TJ
firmou
o
entendimento de que
,

“
com a abertura da sucessão, há a formação de um condomínio necessário, que somente é dissolvido com a partilha, estabelecendo o quinhão hereditário de cada beneficiário, no tocante ao acervo transmitido
”

(STJ
–
R
e
sp
.
1998709 MG 2022/0119278-0)
.

Em relação
às legatárias Maria
Laudicena
do Carmo Neves e Helena Delfina Macário, o art. 1.939, inciso V, do C
ódigo Civil
enuncia
que caducará o legado "
se o legatário falecer antes do testador
".
Cuida-se
de extinção do direito sucessório,
pois não há
sujeito capaz de receber a liberalidade
devido à
natureza
intuitu
personae

da disposição
.

Neste
caso, a declaração de caducidade
não
exige
dilação probatória ou contraditório complexo,
sendo
consequência direta de fato incontroverso
,
comprovado
pel
a documentação
anexad
a
no processo.

Logo
, é
viável
reconhecê-la no próprio curso da Ação de I
nventário, por se tratar de matéria de direito,
sem a necessidade de
ação autônoma
,
conforme
art
.
612 do CPC.

Portanto,
é imprescindível a
reforma da decisão agravada,
para
que
se aprecie a
possível extinção dos

legados atribuídos às legatárias indicadas pela parte agravante.

Pelo exposto,

dou parcial provimento ao Recurso
para determinar o retorno dos autos à
primeira instância a fim de que se
examine
a
eventual
caducidade dos legados
,
consoante
art. 1.939, V, do Código Civil
,
c/c art
.
612 do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025